Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726873-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 74727059, o Dr. Rafael N. Alves, OAB/DF 56.693, requer a expedição de certidão de atuação profissional “para fins de comprovação do efetivo exercício da advocacia, a ser utilizada nas fases de inscrição definitiva e/ou avaliação de títulos em concurso público.” A solicitação de certidão de militância relativa à atuação de advogado em processos físicos e eletrônicos da Primeira e da Segunda Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT está regulamentada na PORTARIA CONJUNTA 109 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018, a qual dispõe: “Art. 2o A certidão de militância referente a processos eletrônicos poderá ser solicitada diretamente pelo requerente no portal do Processo Judicial Eletrônico-PJe.” Portanto, nada a prover. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator